Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-23.2023.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005610-23.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EMANUEL PEREIRA DA COSTA - CPF: 059.803.323-83 (RECORRIDO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), NEIDE DE PAULA GOMES - CPF: 000.741.911-28 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. G. V. - CPF: 075.324.841-73 (VÍTIMA), JOAO DA SILVA - CPF: 581.438.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005610-23.2023.8.11.0040

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EMANUEL PEREIRA DA COSTA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inexistindo nos autos registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente ou que tenha descumprido medida cautelar imposta com a liberdade provisória, não é possível decretar prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1o, do art. 315 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso - MT, que concedeu liberdade provisória ao recorrido Emanuel Pereira Costa, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 217-A, caput, c/c art. 218-B, ambos do Código Penal.

Busca o decreto de prisão preventiva do recorrido, ao argumento de que estariam presentes seus requisitos, sobretudo diante da periculosidade do agente.

Em contrarrazões, o recorrido postula pelo não provimento do recurso ministerial.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há como decretar a prisão preventiva do recorrido.

O recorrido Emanuel Pereira da Costa foi preso em flagrante delito, no dia 23.05.2023, por supostamente ter praticado ato libidinoso contra menor de 14 anos, também porque teria ofertado dinheiro, a fim que se prostituísse.

Em audiência de custódia, o juízo de origem deixou de decretar a prisão preventiva, vindo a conceder liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, ao fundamento, em suma,
de que não haveria elementos seguros a demonstrar a impossibilidade de prosseguimento do processo com a citação pessoal, e possível existência de prejuízo à ordem pública, à regular instrução processual ou à aplicação da lei penal
. (id.118713629).

Com o benefício, foram impostas as seguintes medidas cautelares:

I - comparecer em Juízo para comprovar endereço fixo e trabalho lícito, no prazo de 15 (quinze) dias;

II - comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

III – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução (art.319, IV, do CPP);

IV - proibição de ausentar-se da Comarca pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, devendo requerer autorização judicial para período superior;

V – em caso de mudança de endereço deverá comunicar o juízo antecipadamente;

Complementarmente, fixo as seguintes medidas cautelares, nos termos da Lei n. 14.344/2022:

I – proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros;

II – proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

III – Não se envolver na prática de novos crimes, inclusive contra a infante Y.G.V.

Infere-se das certidões de ids. 229277725, 229277727, 229277730, 229277732, 229277733, 229277742, 229277744, 229277746, 229277748, 229277750, que o recorrido Emanuel, desde sua soltura, compareceu em juízo todos os meses, a fim de cumprir as condições impostas.

Por essa breve contextualização, não se vê nos autos elementos a autorizar o decreto da prisão preventiva, sobretudo por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1o, do art. 315 do CPP.

Isso porque, além de o recorrido estar comparecendo regularmente em juízo, por dez meses seguidos, não há nos autos qualquer fato novo indicado que o acusado tenha praticado outra conduta de tal espécie ou que tenha até mesmo perturbado a vítima.

O Ministério Público também não conseguiu demonstrar, com fatos concretos, que a ofendida esteja em perigo com a liberdade do recorrido, bem como que as medidas foram descumpridas ou insuficientes para garantir sua segurança.

Deveras, inexistindo nos autos registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente ou que tenha descumprido medida cautelar imposta com a liberdade provisória, não é possível decretar prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1o, do art. 315 do CPP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão atacada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024